Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO SUFICIENTES. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional.
2. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê: “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.”
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. No caso, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar a executada sem êxito. A citação editalícia era medida necessária para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do apelado em obter efetiva prestação jurisdicional.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.